Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-78.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DARCI FERREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: DARCI FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600164-78.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600164-78.2020.6.16.0124
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600164-
78.2020.6.16.0124 (DRAP n.º 0600144-87.2020.6.16.0124) que julgou procedente o pedido ventilado
na AIRC pelo MPE, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art.
487 do CPC, para indeferir o pedido de registro de candidatura de Darci Ferreira ao cargo de
vereador em Nova Santa Rosa. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de
Candidatura de Darci Ferreira, ao cargo de Vereador, pelo partido Democratas - DEM, no município
de Nova Santa Rosa/PR, sob o fundamento de se encontrar inelegível, haja vista que, em 8/11/2004,
foi condenado, em decisão transitada em julgado, pela prática de crime de extorsão (art. 158, §1º do
CP), tendo sido declarada extinta sua pena em 15/08/2014, sendo que até presente data não
transcorreram 8 (oito) anos, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I,
alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa);
Recurso com pedido de tutela antecipada). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DARCI FERREIRA (RECORRENTE)
ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
PABLO LORENZATTO (ADVOGADO)
NATHALIA VARIANI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17311
466
05/11/2020 18:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.783

RECURSO ELEITORAL 0600164-78.2020.6.16.0124 – Nova Santa Rosa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: DARCI FERREIRA
- OAB/PR0047406A
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA
- OAB/PR0079411
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO
- OAB/PR0103389
ADVOGADO: NATHALIA VARIANI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
INELEGIBILIDADE.
OITO
ANOS
APÓS
O
CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME. MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. NÃO CARACTERIZADO.
APLICAÇÃO. LEI DA FICHA LIMPA. CRIME
CONSUMADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Aplicam-se os prazos de inelegibilidade fixados pela Lei
da Ficha Limpa aos crimes consumados antes de sua
entrada em vigor. Precedentes.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de impugnação ao registro de candidatura formulado pelo
Ministério Público Eleitoral em face de DARCI FERREIRA sob o argumento de que ele se
Num. 17311466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516511381400000016726742
Número do documento: 20110516511381400000016726742

encontra inelegível em razão de condenação criminal transitada em julgado pelo crime de
extorsão, cuja pena foi declarada extinta em 15/08/2014 e, portanto, não houve o decurso de 8
(oito) anos.
Por sentença, o juízo da 124ª Zona Eleitoral julgou procedente a impugnação e
indeferiu o pedido de registro de candidatura.
Irresignado, Darci Ferreira interpôs Recurso Eleitoral sustentando que o crime
pelo qual foi condenado é de menor potencial ofensivo e que a Lei Complementar nº 64/90 com
a nova redação dada pela Lei Complementar nº 135/10 não poderia retroagir para alcançar
crime cometido antes de sua entrada em vigor.
Pugnou a concessão de tutela antecipada que restou indeferida.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
no dia 14/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 17/10/2020. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
Por sentença, o juízo da 124ª Zona Eleitoral julgou procedente a impugnação e
indeferiu o pedido de registro de candidatura em razão de o recorrente ostentar condenação
criminal pelo delito de extorsão com trânsito em julgado em 16/11/2004, cuja punibilidade foi
declarada extinta em 06/08/2014 a partir da qual passou a correr o prazo de oito anos de
inelegibilidade. Acrescentou que não há vulneração à retroatividade da lei eleitoral benéfica,
porquanto a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a majoração temporal
estabelecida pela chamada Lei da Ficha Limpa é aplicável inclusive aos fatos ocorridos antes
de sua edição.
Darci Ferreira interpôs Recurso Eleitoral sustentando que o crime pelo qual foi
condenado é de menor potencial ofensivo e que a Lei Complementar nº 64/90 com a nova
redação dada pela Lei Complementar nº 135/10 não poderia retroagir para alcançar crime
cometido antes de sua entrada em vigor.
O recorrente invoca entendimento da Corte Superior, plasmado no AgR-REspe nº
9209 de relatoria da Min. Nancy Andrighi, no qual restou consignado que aos crimes de menor
potencial ofensivo não se aplica a inelegibilidade disposta no art. 1º, I, alínea "e", item 1, da Lei
Complementar nº 64/90.
Ocorre que o recorrente foi condenado definitivamente pelo crime de extorsão,
crime contra o patrimônio, cuja pena em abstrato estabelecida no art. 158 do Código Penal é
de reclusão de 4 a 10 anos, não se tratando, portando, de crime de menor potencial ofensivo.
De outro giro, o recorrente argumenta que a Lei Complementar nº 135/10 seria
inaplicável a fatos ocorridos antes de sua vigência.
Num. 17311466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516511381400000016726742
Número do documento: 20110516511381400000016726742

Sem razão.
Conforme tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE nº 929.670/DF: “A condenação por abuso do poder econômico ou político
em ação de investigação judicial eleitoral transitada em julgado, ex vi do art. 22, XIV, da LC nº
64/90, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade do art. 1º, inciso
I, alínea d, na redação dada pela LC nº 135/2010, aplicando-se a todos os processos de
registro de candidatura em trâmite”.
Esse mesmo entendimento foi transportado para as condenações criminais
transitadas em julgado antes da entrada em vigor da mencionada Lei Complementar, conforme
se depreende do julgado da Corte Superior Eleitoral.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, DA LC 64/90. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO DE OITO ANOS
APÓS
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
(
.
.
.
)
4. A incidência da LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) a condenações criminais transitadas em
julgado antes de sua vigência não ofende o princípio da segurança jurídica, conforme
decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADC 29/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de
2
9
.
6
.
2
0
1
2
.
5. Os votos divergentes proferidos naquela oportunidade não elidem o consenso da maioria,
cujo entendimento vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, conforme art. 102, § 2º, da
C
F
/
8
8
.
(
.
.
.
)
7 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 18840, Rel. Min. Herman Benjamin, PSESS 03/11/2016]
Portanto, considerando que o início da contagem do período de oito anos de
inelegibilidade tem início somente após o cumprimento da pena que, no caso concreto, ocorreu
em 06/08/2014, tem-se que o recorrente permanece inelegível.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600164-78.2020.6.16.0124 - Nova Santa Rosa - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: DARCI FERREIRA - Advogados do(a)
Num. 17311466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516511381400000016726742
Número do documento: 20110516511381400000016726742

RECORRENTE: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - PR0047406A, PABLO LORENZATTO -
PR0079411, NATHALIA VARIANI - PR0103389 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17311466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516511381400000016726742
Número do documento: 20110516511381400000016726742